Tribunal: STF
Processo: HC 204509
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Evandro Santos de Souza, no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, que deferiu liminarmente o HC nº 666.722/SP, para fixar o regime inicial semiaberto.
    Depreende-se dos autos que o paciente e foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, por ofensa ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 .
    O impetrante diz indevido o afastamento da causa de redução, prevista do § 4º do art. 33 do referido diploma legal.
    Para tanto, sustenta que o paciente
     “preenche todos os requisitos para ter o benefício do § 4º da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo, uma vez que não pertence a nenhuma organização criminosa, além de não possuir nenhuma condenação com trânsito em julgado pelo crime do Art 33, ou seja, é dotado de primariedade e possuidor de bons antecedentes, o que sem embargo de dúvida, o faz merecedor da benesse pleiteada.”
     Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que 
    “seja reconhecida a causa de diminuição de pena elencada no § 4º art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo, com o respetivo abrandamento do regime prisional e, em consequência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, caso não entenda para redução no patamar máximo que seja concedido o regime inicial aberto, tendo em vista o lapso em que encontra-se preso.”
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 666.722/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19. 
    De qualquer modo, registro que a decisão do Relator no STJ está assim fundamentada, na parte que interessa: 
    “(...)
    No presente feito, ressaltou o Tribunal estadual que o apelante, ora paciente, não era, de forma alguma, um traficante eventual, mas fazia daquela nefasta atividade seu meio de vida, o que afasta a aplicação do citado redutor, destacando que há depoimento de usuários confirmando a aquisição de drogas do réu; está ele respondendo a outra ação penal pelo mesmo crime (fls. 41); as imagens e conversas extraídas do aparelho celular apreendido em poder dele denotam profundo envolvimento com a mercancia ilícita. 
    Logo, para desconstituir a conclusão alcançada pelo TJSP, seria imprescindível o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via, uma vez que não se adequa com o rito célere e cognição sumária desta ação. A propósito:” (grifos no original).
    Não se verifica, portanto, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, porquanto as instâncias ordinárias negaram a aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, consubstanciadas na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).
    Ademais, se as instância ordinárias, soberanas na análise da prova, concluiram que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente